Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-66.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-66.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADO: PAULINO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO/EMBARGANTE: EDVAL SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Edval Silva contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação interposta por Paulino Pinheiro dos Santos Filho, reconhecendo a responsabilidade do embargante, na condição de depositário, pelo furto de veículo ocorrido em oficina mecânica. O embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão colegiada, notadamente quanto à responsabilidade pela presença de chave reserva no veículo e à caracterização de “pessoas estranhas” no manuseio do bem. Requer o acolhimento dos embargos para esclarecimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à responsabilização objetiva do depositário pela falha no dever de guarda do veículo, nos termos do art. 629 do Código Civil, afastando a alegação de obscuridade.

4.

A referência à chave reserva não constitui fundamento determinante do julgamento, tendo sido mencionada como elemento acessório na análise da negligência da oficina na vigilância do bem.

5.

A expressão “pessoas estranhas” é empregada de forma adequada à constatação de que o veículo foi manuseado por terceiros sem vínculo direto de subordinação com o estabelecimento, caracterizando falha na segurança do serviço prestado.

6.

A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do conjunto probatório ou à modificação do julgado.

7.

Inexistindo vício a ser sanado, não se aplica multa por litigância de má-fé, embora se registre advertência quanto à reiteração de recursos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura obscuridade a utilização de expressões ou fundamentos juridicamente adequados e devidamente contextualizados na motivação do acórdão.

3.

A responsabilidade do depositário por furto de bem em oficina mecânica decorre da falha no dever de guarda, sendo irrelevante a existência de chave reserva ou a qualificação formal dos terceiros que tiveram acesso ao veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 629.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8000155-66.2021.8.05.0113
, sendo Embargante
EDVAL SILVA
e Embargado
PAULINO PINHEIRO

DOS SANTOS FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09